Tribunal: TJES
Processo: 5001571-20.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001571-20.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS CONSTRIÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, em razão da reiterada inércia do ente exequente após a efetivação de penhora de bens do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução fiscal regularmente garantida por penhora, é aplicável o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80 ou se é cabível a extinção do feito por abandono da causa; (ii) estabelecer se houve intimação pessoal válida da Fazenda Pública para suprir a falta processual, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa é juridicamente admissível quando configurada a inércia do exequente, sendo inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/80 nas hipóteses em que o devedor é localizado e há bens penhorados suficientes à garantia do juízo.

4.
A suspensão prevista no art. 40 da LEF restringe-se às situações de não localização do devedor ou de inexistência de bens penhoráveis, circunstâncias não verificadas quando a execução fiscal tem regular desenvolvimento e constrição patrimonial efetivada.

5.
Compete ao exequente impulsionar o feito após a penhora, promovendo os atos necessários à satisfação do crédito, como avaliação do bem e prosseguimento dos atos expropriatórios, não sendo admissível a paralisação indefinida do processo por sua exclusiva desídia.

6.
A intimação pessoal da Fazenda Pública, para fins do art. 485, §1º, do CPC, considera-se válida quando realizada por intermédio de seu órgão de representação judicial por meio eletrônico, sendo desnecessária a intimação direta do Chefe do Poder Executivo.

7.
A reiterada inércia do Município, mesmo após intimações pessoais com advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

8.
As limitações operacionais da Administração Pública e a invocação genérica dos arts. 20 e 22 da LINDB não afastam o dever de diligência da Fazenda Pública, nem o princípio da eficiência administrativa e ao dever de cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando o exequente, devidamente intimado pessoalmente, permanece inerte após a efetivação de penhora e a garantia do juízo.

2. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica às execuções fiscais em que o devedor é localizado e existem bens penhorados, sendo inviável a suspensão do feito nessa hipótese.

3. A intimação pessoal da Fazenda Pública, para os fins do art. 485, §1º, do CPC, é válida quando realizada por meio de seu órgão de representação judicial por meio eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40; CF/1988, art. 37, caput; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
em face da r. sentença proferida no evento 17140828 pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que extinguiu a execução fiscal movida pela municipalidade em desfavor de
CEZAR AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA
, nos ditames do artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17140829, em resumo, o ente público alega que: (I) não há falar em abandono da causa, pois se trata de execução fiscal regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo art. 40 prevê a suspensão e posterior arquivamento dos autos quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o que não foi observado pelo juízo
a quo
; (II) a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e do STJ determina que, na hipótese de inércia do exequente em execução fiscal, aplica-se o rito do art. 40 da LEF, e não a extinção por abandono; (III) havia imóvel penhorado nos autos, inexistindo fundamento para a imediata extinção, já que a garantia do juízo estava constituída; (IV) a sentença violou o art. 485, §1º, do CPC, pois não houve intimação pessoal válida do Município para suprir eventual falta, sendo imprescindível, segundo a lei e a jurisprudência, que tal intimação seja dirigida à pessoa do Prefeito Municipal; (V) aplica-se ao caso a Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para a extinção por abandono, o que não ocorreu; (VI) a atuação do Município está condicionada às limitações operacionais inerentes ao grande volume de execuções fiscais, devendo ser observados os arts. 20 e 22 da LINDB, de modo que a extinção do feito, poucos meses após a intimação, mostra-se desarrazoada; (VII) o juiz deveria ter determinado a suspensão nos termos do art. 40 da LEF, sob pena de nulidade da sentença; (VIII) subsidiariamente, caso mantida a sentença, alega que deve ser afastada eventual condenação em custas, nos termos do art. 39 da LEF.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Cumpre mencionar que o artigo 485, inciso III, do CPC prevê a não resolução do mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de 1973.

Como é cediço, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097/SP, submetido à sistemática prevista pelo 543-C, do CPC/73, assentou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa, sendo inaplicável, na hipótese, a Súmula nº 240 do próprio Tribunal da Cidadania, quando não opostos embargos pelo executado.

Neste caso, o executado foi devidamente citado por carta com aviso de recebimento, sendo que, na sequência foi deferida a penhora online de ativos financeiros e consulta ao RenaJud, a qual foi frutífera.

Após, o ente público pugnou pela penhora de imóvel pertencente ao executado, o que foi procedido, sendo intimado em seguida o exequente sobre a penhora realizada. Todavia, este permaneceu inerte.

Diante disso, a magistrada determinou a intimação da municipalidade para requerer o que entendesse de direito, sendo que, novamente, constatou-se a desídia do exequente.

Derradeiramente, a juíza
a quo
determinou a intimação do
MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA
para se manifestar acerca do mandado de penhora e requerer o que entendesse de direito, sob pena de baixa na penhora e extinção do feito, por abandono da causa, na forma prevista no art. 485, inc. III, §1º do CPC.

Mais uma vez, o ente público permaneceu silente, sobrevindo a sentença ora recorrida.

Em que pese o inconformismo do ente público, a regra do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não é aplicável, na medida em que a suspensão do feito executivo por 01 (um) ano apenas se dá nas hipóteses em que o devedor não é localizado ou nos casos em que não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, circunstâncias estas que não se verificam no caso concreto.

Com efeito, consoante se extrai da análise detida dos autos, a execução fiscal teve regular desenvolvimento, com a formação válida da relação processual, haja vista que o executado foi devidamente citado, tendo sido, inclusive, localizados e constritos bens suficientes à garantia do juízo, inicialmente por meio de penhora online de ativos financeiros e, posteriormente, mediante a penhora de imóvel de propriedade do executado, providência esta expressamente requerida pelo próprio ente exequente e regularmente efetivada pelo juízo de origem.

Ocorre que, após a efetivação da constrição patrimonial, competia ao Município de Vitória impulsionar o feito, adotando as providências subsequentes necessárias à satisfação do crédito exequendo, como a avaliação do bem, a intimação do executado ou a designação de hasta pública. Todavia, não obstante regularmente intimado, o ente público permaneceu reiteradamente silente, deixando de praticar os atos processuais que lhe incumbiam.

Registre-se que a magistrada de primeiro grau, em estrita observância ao disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, determinou a intimação pessoal da municipalidade, conferindo-lhe prazo para manifestação e advertindo-a, de forma expressa, acerca das consequências processuais decorrentes da inércia, inclusive a possibilidade de extinção do feito por abandono da causa. Ainda assim, o Município quedou-se silente, não apresentando qualquer justificativa plausível para a paralisação do processo.

Nesse contexto, não prospera a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal válida, tampouco a tese de que tal intimação deveria ser dirigida exclusivamente à pessoa do Prefeito Municipal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para fins do artigo 485, §1º, do CPC, é suficiente a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio de seu órgão de representação judicial, não se exigindo comunicação direta ao Chefe do Poder Executivo, sob pena de se impor formalismo excessivo e incompatível com a racionalidade do sistema processual
1
.

Também não socorre ao apelante a invocação genérica das limitações operacionais da Administração Pública e dos artigos 20 e 22 da LINDB. Embora se reconheça a complexidade da gestão do elevado número de execuções fiscais, tal circunstância não autoriza a perpetuação indefinida de processos paralisados por desídia do próprio exequente, sobretudo quando o feito já se encontra garantido e apto ao regular prosseguimento. O princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o dever de cooperação processual impõem à Fazenda Pública o ônus de atuar de forma diligente na condução das demandas que propõe.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, inexistindo qualquer nulidade a ser sanada ou vício a justificar sua reforma nesse particular.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Quanto às custas processuais, noto que o artigo 39 da LEF já foi aplicada na origem, de modo que a municipalidade não foi condenada a arcar com tais despesas.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve condenação na origem.

É como voto.

1
TJES; AC 5000425-24.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 03/04/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.